Tribunal: TJDFT
Processo: 0722831-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AVALIAÇÃO. DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ADVINDA DOS EXECUTADOS. NOVA AVALIAÇÃO. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. PERÍCIA. REALIZAÇÃO. CUSTOS. HONORÁRIOS PERICIAIS. ÔNUS DO POSTULANTE DA PROVA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O agravo interno é um recurso de efeito apenas devolutivo, tendo em vista que transfere ao órgão colegiado a análise da matéria impugnada, sem, no entanto, produzir efeito suspensivo, por ausência de previsão legal. Conhecimento parcial do recurso.
2. Cabe ao recorrente, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver anulada ou reformada a decisão que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal.
2.1. Restando evidenciado que as razões do recurso combateram a fundamentação lançada na decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado pelos recorrentes, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
4. Diante do inconformismo da parte agravante quanto ao laudo de avaliação apresentado pelo oficial de justiça avaliador, deve ser mantida a determinação de realização de nova perícia para resolver o impasse, sendo certo que a responsabilidade pelo pagamento da remuneração do perito deve ser única e exclusivamente dos agravantes.
5. Agravo Interno parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.